Tribunal: STF
Processo: HC 90085
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 14, DA LEI Nº
   6.368/1976, ARTS. 121, §2º, I, IV E V, 180, 211 E 317, TODOS DO
   CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NÃO
   ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
   COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. ORDEM
   DENEGADA.
Feito complexo, com a presença de grande número de
   co-réus e testemunhas. Não se configura excesso de prazo da
   prisão cautelar quando a demora na conclusão da instrução
   criminal deu-se por motivos outros que não a inércia do
   Judiciário ou do Ministério Público.
Conforme jurisprudência
   desta Corte, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo após
   encerrada a instrução.
As condições pessoais favoráveis, acaso
   existentes, não impedem a decretação da prisão preventiva do
   paciente, quando presentes os requisitos dela autorizadores.
   Precedentes.
Ordem denegada.